Tribunal: TJES
Processo: 0012522-29.2020.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012522-29.2020.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: KENNEDY AZEVEDO SILVA JUNIOR e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
REQUISITOS DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NOS AUTOS –
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
–
CONEXÃO ENTRE OS CRIMES – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI -
IN DUBIO PRO SOCIETAT
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
R
ememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

2
.

Assim,
restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativ
o
s

ao
s
acusad
o
s
,
de forma que

a decisão de pronúncia
deve ser mantida por seus devidos fundamentos pois, apesar da
s
tese
s

apresentada
s
pela
s
defesa
s
, há outra narrativa, também amparada em
evidências
,
que demonstram a
autoria e
participação do
s
recorrente
s
no crime apurado
.

3.
A
s provas colhidas se mostram coerentes, não sendo demonstrada pela defesa
como se sucedeu a suposta adulteração do iter probatório e o alegado prejuízo.

4.
O
c. STJ aduz que “
a conexão autoriza o julgamento pelo Tribunal do Juri de todos os delitos praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, considerando-se que a tentativa de homicídio foi praticada com o intuito de ocultar outros delitos e garantir o proveito do crime. Ainda que a tentativa de homicídio tenha sido praticada por apenas um dos denunciados, o julgamento conjunto pelo Tribunal do Júri afasta a possibilidade de resultados dispares, sendo de todo recomendável o julgamento conjunto
” (CC n. 147.222/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornick, Terceira Seção, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).

5.

C
orreta a sentença d
o
magistrad
o

a quo
ao
pronunciar o
s
réu
s
, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular
do Juri
decidir sobre a questão, sob o risco de
usurpar-se
a sua competência constitucionalmente prevista.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0012522-29.2020.8.08.0012

RECORRENTE: KENNEDY AZEVEDO SILVA JUNIOR, LEANDRO DE OLIVEIRA DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ANDERSON BURKE GOMES - ES29763

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos em face da decisão de fls.
394
/
ss.
, que pronunciou o acusado
LEANDRO OLIVEIRA DA COSTA
como incurso no art. 121, §2º, VII, na forma do art. 14, II, ambos do CP, por duas vezes, nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, e o acusado
KENNEDY AZEVEDO SILVA JUNIOR
como incurso nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sustenta

a defesa

de
KENNEDY AZEVEDO SILVA JUNIOR
,
em síntese
(fls. 425/ss.)
:
i)
a quebra da cadeia de custódia e a prejudicialidade das provas obtidas; ii) ausência de conexão probatória e a necessidade de cisão do feito; iii) a ausência de oitiva dos populares que presenciaram a ação e a falta de perícia no local do crime
e
dos objetos apreendidos; e iv)
ausência de comprovação do ânimo de
associação para o tráfico entre os réus.
Ante o exposto, requer a absolvição sumária do recorrente ou a sua impronúncia.

Recurso de
LEANDRO OLIVEIRA DA COSTA

às fls. 494/ss., no qual sustenta: i) a inexistência de indícios de autoria; ii) a ausência de ânimus necandi; iii)
ausência de comprovação do ânimo de associação para o tráfico entre os réus;
e iv) a aplicação do princípio da consunção no que se refere ao delito previsto no art.
14 da Lei nº 10.826/03.
Ante o exposto, requer a impronuncia do recorrente.

Contrarrazões
apresentadas pelo desprover do
s
recurso
s
.

Juízo de retratação negativo à fl.
510
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em Id nº
4227467
pelo não provimento dos recursos.

Pois bem.

A
nalisei detidamente os autos e verifico que o
s
recurso
s
não deve
m
ser acolhido
s,

a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a s defesa s do s recorrente s
.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida.

De acordo com o narrado
na denúncia
, no dia
11/12/2020, Policiais Militares realizavam patrulhamento tático no Bairro Campo Verde, Cariacica-ES, quando avistaram os recorrentes em atitude suspeita.

Ao darem ordem de parada, os réus tentaram se evadir do local e, ao fazerem uma manobra para entrar em um beco, caíram com a motocicleta.

O recorrente KENNEDY ficou preso entre a motocicleta e uma cerca, sendo prontamente capturado. Já o denunciado LEANDRO sacou a arma de fogo que portava e
efetuou
disparos contra os policiais militares.

Ocorre que, ainda assim, LEANDRO foi capturado e após a sua contenção foram realizadas as buscas
no local
, sendo encontrada a arma de fogo que este portava ilegalmente (01 revólver calibre .38). Com KENNEDY, por sua vez, foi encontrada uma mochila, na qual continha 28 (vinte e oito) buchas de maconha, 06 (seis) pedras de ‘crack’, 74 (setenta e quatro) pinos de cocaína, 5 (cinco) munições de calibre .38, 04 (quatro) munições de calibre .380 e 01 (um) carregador de pistola calibre .380.

As defesas sustentam, primeiramente, a ausência de provas
quanto a
autoria delitiva
do
s
recorrentes, motivo pelo qua
l
devem ser impronunciados, nos termos do art. 414, CPP.

Eminentes pares, como dito, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se, inclusive ao brocado do
in dubio pro societat.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia·se alguém quando, ao exame do material probatório levado
aos autos, pode·se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato.
Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se
de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de prob
a
bilidade e não o de certeza
. É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual,
nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate,
o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia)

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia). o convencimento absoluto
do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe rese
r
va a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.
(
Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira.
-
18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013.
-
São Paulo: Atlas, 2014 –
pag. 750/751.
)

No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor"
(STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

D
ispostas as premissas do meu entendimento, passo a análise quanto a convergência dos pressupostos pertinentes a
materialidade,
em primeiro plano, extraída dos autos
pel
o
Boletim Unificado (fl. 19), Auto de Apreensão de fl. 16, Auto de Constatação Provisório de Drogas (fl. 18), Exame de arma de fogo (fl. 227)

e Laudo Químico Definitivo (fl. 360).

E, q
uanto a
autoria
, entendo que há sim indícios,
especialmente considerando os depoimentos
colhidos no Inquérito Policial e
em sede judicial, prestados pelas vítimas, o qual passo a expor
:

“
[
...
]

que estavam no patrulhamento no bairro em razão da guerra do tráfico que ocorria na localidade; que enquanto realizava o patrulhamento, avistaram uma motocicleta; que os indivíduos que estavam na motocicleta ao visualizarem a viatura demonstraram nervosismo, demonstraram atitude suspeita; que em razão de tal fato, o depoente tentou realizar a abordagem nos referidos indivíduos, contudo os referidos indivíduos não obedeceram a ordem de parada e tentaram se evadir chegando a um beco que fica atrás da escola; que como a viatura não passava pelo beco, o depoente e o PM PHOSTER desembarcaram para tentar realizar a abordagem; que efetua
ram disparos em direção ao depoente e ap PM PHOSTER; que o beco era bem curto; que mais a frente, KENNEDY e LEANDRO cairam da motocicleta; que LEANDRO conseguiu fugir; que KENNEDY ficou preso entre a motocicleta e uma cerca; que o depoente deteve KENNEDY enquanto o PM PHOSTER foi no encontro de LENADRO; que foi solicitado apoio via rádio; que antes da chegada do apoio, foi possível deter LEANDRO; [...] que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls. 215/216, que ora lhe foram lidas; que melhor esclarece que quem efetuou os disparos contra o declarante e o PM PHOSTES foi o acusado LEANDRO; que LEANDRO efetuou o primeiro disparo após ter caído da motocicleta juntamente com KENNEDY; que KENNEDY permaneceu próximo a motocicleta, tendo o declarante realizado a contenção de KENNEDY; que aparentemente quando os disparos foram efetuados o acusado LEANDRO queria matar os policiais; que havia uma bolsa junto com o corpo de KENNEDY caído ao chão; que salvo engano era uma bosa tipo nike; que a bolsa estava presa junto ao corpo de KENNEDY; que no interior da bolsa havia drogas e um carregador; [...] que a bolsa nike foi entregue a delegacia com tudo que estava dentro; [...]
” (depoimento prestado em
juízo pelo CB PMES

Thiago Bicalho do Amaral
, as fls.
348
/ss.)

No mesmo sentido foram os depoimentos do SD PMES Phoster Lauret do Amaral (fl. 349) e do CB PMES Falvio Augusto Canal (fl. 350).

Assim, em que pese a negativa de autoria dos recorrentes, pelos depoimentos acima transcritos, que corroboram os demais elementos informativos colhidos na fase inquisitória, entendo que há indícios suficientes de autora aptos a subsidiar a pronuncia dos réus.

R
ememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

Assim, restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativ
o

ao
s
acusados
,
de forma que

a decisão de pronúncia
deve ser mantida por seus devidos fundamentos pois, apesar da
s
tese
s

apresentada
s
pela
s
defesa
s
, há outra narrativa, também amparada em
evidências
,
que demonstram a
autoria e
participação do
s
recorrente
s
no crime apurado
.

Q
uanto a tese alegada pela defesa de KENNEDY, rememoro que, segundo o entendimento firmado na jurisprudência pátria,
a
quebra da cadeia de custódia não gera nulidade obrigatória da prova colhida, devendo eventuais irregularidades serem observadas pelo juiz ao longo da instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada
é
confiável (STJ, HC 653.515).

Ademais, no julgamento do AREsp 1.847.296, a Quinta Turma do STJ decidiu que a alegada quebra da cadeia de custódia não invalida a condenação se esta foi amparada em evidências suficientes da materialidade do crime, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo para o reconhecimento da nulidade.

In casu, como já exposto, existe um amplo acervo que fornecem indícios de autoria, especialmente considerando o auto de apreensão, o BU, o laudo químico e os depoimentos dos policiais prestados em IP e em juízo. Dessa forma, entendo que as provas colhidas se mostram coerentes, não sendo demonstrada pela defesa
como se sucedeu a suposta adulteração do iter probatório e o alegado prejuízo.

Ato contínuo, a defesa de KENNEDY sustenta a inexistência de conexão probatória e de continência com o crime doloso contra a vida, devendo-se promover a cisão do feito.

Ocorre que, como narrado, ambos os recorrentes foram abordados juntos, enquanto supostamente transportavam substâncias ilícitas e munições, o que demonstra tratar-se de fatos conexos, no mínimo por questões probatórias, fazendo incidir a redação do art. 78, I, CPP.

Nesse sentido, o c. STJ aduz que “
a conexão autoriza o julgamento pelo Tribunal do Juri de todos os delitos praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, considerando-se que a tentativa de homicídio foi praticada com o intuito de ocultar outros delitos e garantir o proveito do crime. Ainda que a tentativa de homicídio tenha sido praticada por apenas um dos denunciados, o julgamento conjunto pelo Tribunal do Júri afasta a possibilidade de resultados dispares, sendo de todo recomendável o julgamento conjunto
” (CC n. 147.222/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornick, Terceira Seção, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).

Ademais, não há como se falar em nulidade da investigação ou do processo penal em razão da não oitiva de populares que estavam no local. Isso porque, primeiramente, houve a oitiva das vítimas que narraram o desenvolver dos fatos e, em segundo plano, pois
poderia
a defesa de arrolar,
em momento oportuno,
as testemunhas
para comprovar a tese defendida.

Também
entendo não ser possível afastar a
imputação prevista no art.
14 da Lei nº 10.826/03
ou
aplicar
o princípio da consunção
no caso em tela
, considerando que a bolsa encontrada junto com o recorrente KENNEDY supostamente continha
5 (cinco) munições de calibre .38, 04 (quatro) munições de calibre .380 e 01 (um) carregador de pistola calibre .380.

Q
uanto ao pedido de absolvição sumária no crime de associação para o tráfico de entorpecentes, entendo que as circunstâncias em que os acusados foram encontrados – quais sejam, transportando relativa quantidade de drogas, bem como variadas, junto com arma de fogo e munições, em local conhecido pelo intenso tráfico – são aptas a indicar vínculo existente entre os réus.

Dessa forma, caberia ao Conselho de Sentença decidir sobre a mencionada matéria, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

De igual modo, a tese de ausência de
animus necandi
levantada pela defesa de LEANDRO não merece ser, de plano, acolhida. Isso porque,
em que pese a alegação do recorrente,
conforme exposto pelo depoimento acima transcrito,
há narrativa divergente, segundo a qual LEANDRO
teria atirado na direção dos policiais com desejo de mat
á
-
los. Assim, existindo dúvidas sobre a real dinâmica dos fatos, devem estas serem submetidas a julgamento perante o Tribunal do Juri.

Ante o exposto
,
e
ntendo por correta a sentença d
o
magistrad
o

a quo
ao
pronunciar o
s
réus
, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular
do Juri
decidir sobre a questão, sob o risco de,
conforme já dito,

usurpar-se
a sua competência constitucionalmente prevista.

À
luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-
LHE
O
PROVIMENTO ALMEJADO
.

É
como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)